Tribunal: STF
Processo: RE 1525162
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUANTO À CONDENAÇÃO PARA QUE FOSSEM "UNIVERSALIZADAS" AS VAGAS EM CRECHE NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A SENTENÇA ESTARIA EMBASADA EM PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS EQUIVOCADOS, PORQUANTO INEXISTENTE PREVISÃO CONSTITUCIONAL ACERCA DA OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE VAGAS EM CRECHE. TESE AFASTADA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". (TEMA 548/STF). MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL COM VISTAS À GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA SEM QUE HAJA IMPACTO FINANCEIRO NAS CONTAS PÚBLICAS. UNIVERSALIZAÇÃO DAS VAGAS EM CRECHE QUE SERIA MEDIDA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO, EIS QUE A ABERTURA DE VAGAS DE FORMA INDISCRIMINADA ATRAPALHARIA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CHAMADA "UNIVERSALIZAÇÃO" DAS VAGAS EM CRECHE. ALÉM DISSO, MEDIDA QUE PODERIA CAUSAR GRAVE COMPROMETIMENTO ÀS FINANÇAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA "ZERAR A FILA" . MEDIDA DEDUZIDA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO EM SEU RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL EM CASO SEMELHANTE. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA HIPÓTESE (doc. 735, p. 1).



 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 205; 208, I e IV; e 211, § 2º, da Constituição da República (doc. 790).



 




    Em razão do julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal (docs. 803, 825 e 844).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que o acórdão proferido pelo TJSC está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.008.166 RG/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/4/2023, o Plenário do STF fixou a seguinte tese:



    1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 



    2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.



 




    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.



     



    A imposição de meta para o atendimento integral da lista de espera como uma finalidade a ser alcançada em determinado prazo, com a determinação de atualização periódica da situação de matrículas e cominação de sanção por eventual descumprimento da decisão, não destoa do referido precedente.



 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator